Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-06.2021.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-06.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTA MARIANA FARIAS - CPF: 046.933.481-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (ASSISTENTE), RAFAELA TELLES TURCATTO - CPF: 022.956.111-05 (ASSISTENTE), JOADILSON TOMAS MARTINS - INVESTIGADOR (ASSISTENTE), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (ASSISTENTE), ROSEMAR MARIANA DOS SANTOS - CPF: 039.143.321-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL –
RAZOÁVEL
QUANTIDADE D
E

DROGA
APREENDIDA DE DELETÉRIA NATUREZA
– MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
–
ANTECEDENTES

MACULADOS
– MANUTENÇÃO DA
S
A
NÇÃO
BASILAR –

2.
ADO
TADO

UM DOS CRITÉRIOS DE AUMENTO PROPORCIONAL DA
PENA-BASE
ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
3
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A

razoável
quantidade
e a natureza
da droga apreendida
, aliados aos maus antecedentes da
apelante
são
fator
es

que autorizam a
exacerbação da pena inicial, na forma do
art. 59 do Código Penal e
art. 42 da Lei n. 11.343/06
;
e
,
por
revelar
em
maior reprovabilidade da conduta, justifica
m
a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal
com base no
s
princípio
s
da
discricionariedade, razoabilidade e da
individualização da pena
.

2. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado”

(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.139.545/SP,
relatado pelo
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27
.
9
.
2022,
DJe
de 4
.
10
.
2022.)

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marta Mariana Farias
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única
Criminal da Comarca de
Poconé
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1000199-06.2021.8.11.0028
,

condenando
-
a

pela prática do crime de tráfico de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5
(
cinco
) anos
,

2
(
dois
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e

433
(
quatro
cento
s
e
trinta e três
) dias-multa,
calculados
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário

mínimo vigente à época dos fatos
.

A
apelante
,
nas razões
que s
ão
v
istas

no ID
146914715
,
postula

a
redução
da

pena-base
,
para
que seja
aplicada
a fração de
apenas

1/6 (um sexto) de aumento
no âmbito da primeira fase dosimétrica,
decorrente do reconhecimento da
única
circunstância judicial negativada
pela sentenciante
.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
146914718
,
requer
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
147746170
,
opinou pelo
seu
parcial provimento,
a fim de
que seja
aplicada a fração correspondente a
1/8 (um oitavo) sobre a média ponderada entre as penas máxima e mínima do crime de tráfico de drogas, para

recrudescer
a
pena-base em virtude d
a negativação d
as variáveis descritas no art. 42 da Lei n. 11,343/06
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
146914672
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 19h10min, próximo a um bar/mercearia,

localizada no Distrito do Chumbo, nesta Comarca de Poconé/MT, a agora denunciada
MARTA

MARIANA FARIAS
mantinha, para fins de traficância ilícita 01 pedaço grande de substância

análoga a pasta base de cocaína; 09 (nove) unidades/papelotes de cocaína; 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha (planta); 04 (quatro) unidades de substância análoga a pasta base de cocaína; 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína; 29 (vinte e nove) unidades de substância análoga a pasta base de cocaína; R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) em moeda corrente, conforme B.O nº 2021.9426, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão,
laudo de exame de constatação preliminar de entorpecente, laudo pericial n° 3.14.2021.72525-01
e relatório policial,
assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que na data e hora dos fatos, os Policiais Militares de Força Tática de Várzea Grande realizavam patrulhamento tática no Distrito do Chumbo, nesta cidade e Comarca,

quando visualizaram a agora denunciada próxima a um bar/mercearia, de modo que esta, ao visualizar a Guarnição da Polícia Militar, dispensou algo ao solo.

Diante da atitude suspeita, a denunciada foi abordada e o material dispensado foi localizado, sendo verificado que se tratava de 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína.

Ato contínuo, durante a entrevista pessoal a denunciada informou que era proprietária do bar e que no interior do referido local havia mais porções da mesma substância.

Consta que a diante da informação,
os Policiais Militares realizara
a busca domiciliar, onde fora localizado mais porções da substância análoga a pasta base de cocaína, dinheiro em espécie trocado e 01 (um)
pé
de maconha (vegetação).

Diante da quantidade de droga encontrada, da forma de acondicionamento e as circunstâncias em que foi apreendida, conduz à segura conclusão de que, efetivamente, trata-se do delito de tráfico de drogas.
[...]

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória
estão
demonstrada
s
e não há insurgência d
a
apelante em relação a essa
s
temática
s
.

Consoante consta do relatório,
a

apelante
postula
apenas
a revisão da pena-base,
t
odavia,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à
saciedade
,
o acerto na imposição da sanção privativa de liberdade
pelo juízo do primeiro grau
no quantitativo reprochado
.

Com efeito,
no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
a
prolator
a
da sentença condenatória (ID
146914672
):

[...]

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Atenta às diretrizes dos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, passa-se a
DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

A acusada registra
antecedentes criminais qual seja o processo de cód. 145253
.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como
motivo do crime
, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as
consequências do crime
, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto
circunstancia
extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral
(temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da
natureza e a quantidade da substância apreendida
, que no caso em tela trata-se 38 (trinta e oito) porções na forma de pó e grânulos, 04 (quatro) porções em forma de pedra, 03 (três) porções na forma de pó e grânulos e 01 (uma) planta de maconha, e cocaína, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em
2/8
por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim, tenho por bem
FIXAR
qual seja em
07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na esfera judicial a autoria do crime.

Ora, a base de reconhecimento desta atenuante é beneficiar o agente que colabora com a celeridade da justiça na busca da verdade real. Incide todas as vezes que o acusado admitir sua participação na ação delituosa, mormente quando esta confissão é utilizada, como no caso presente, como fundamento da condenação, devendo, portanto, ser considerada.

Com efeito,
REDUZO
a pena da primeira fase em 1/6, totalizando em segunda fase a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que a acusada é primária, portadora de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

Nesse sentido: "É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de "mula", uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa." (HC387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 6/4/2017,
DJe
17/4/2017)

"O fato de o agente transportar droga, por si só, não é suficiente para afirmar que ele integre a organização criminosa. A simples condição de “mula” não induz automaticamente à conclusão de que o agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos que comprovem que a “mula” integra a organização criminosa."(STF. 1ª Turma. HC 124107, Rel. Min. Dias
Toffolli
,
julgado em 04/11/2014.STF. 2ª Turma. HC 131795, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/05/2016.STJ. 5ª Turma. HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/04/2017”

Desta feita, reputo adequada uma
REDUÇÃO
na fração de 1/6,
resultando em de 05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA A RÉ

Assim, torno definitiva a pena

de
resultando em 05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a ré
MARTA MARIANA FARIAS
, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343./06.

FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO
, com fundamento no artigo 33 §2º alínea “b” Código Penal.

[...].

Desta
ques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob
apreciação
, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
,
no que diz respeito à primeira fase da dosimetria
do crime de tráfico de drogas,
a
sentenciante
, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea,

sopesou
pejorativamente
duas circunstâncias judiciais e não apenas uma, como
está asseverado
d
as razões recursais
e
n
o par
ecer
da Procuradoria-Geral de Justi
ça.

É bem verdade que

a redação adotada
no édito condenatório

é
confusa
, pois consta que:
“Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas,
presente um fator desfavorável
à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar
deve-se acrescer em
2/8
por cada fator negativo
, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito”
.

Destacamos

Entretanto
, é possível concluir
,

da análise individualizada dos critérios
que determinaram a fixação
da pena-base
na sentença
condenatória
,
que
a
sua prolatora
considerou pejorativ
a
s
não apenas
a
s variáveis descritas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, isto é,

a
razoável quantidade
de
pasta-base de cocaína
apreendid
a

e a natureza deletéria
desse estupefaciente
,
mas, também
,
os maus antecedentes da
apelante
, porque

cit
ou
o processo
tombado sob o

c
ódigo n.
145
.
253
, sendo esse o motivo pelo qual, nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugnou pela impossibilida
de de redução da
pena
basilar
.

Registre-se
,
por importante, que

ao consultar a folha de antecedentes da apelante encontradiça no ID
146914668 destes autos,
foi
constat
ado
que o referido código
é relativo
à A
ção Penal n.
000
6394-63.2017.811.0028
que
também
tramitou na
Comarca de Poconé
. Ademais
, em pesquisa ao
Sistema
PJe
de 1º Grau,

verific
ou-se
que nesse processo
a recorrente
foi con
denada definitivamente
pela prática do crime de tráfico privilegiado
, contando até mesmo com acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
desprovendo o recurso defensivo
,
que
tr
a
nsito
u
em julgado em
26
de novembro de
2020
, ou seja, antes da
data da
prática do crime em apuração nestes autos
(11.01.2021)
,
de modo que fica evidente
até mesmo
a
condição de reincidente
específica
da
insurgente
que
não
foi
reconhecida na sentença

condenatória
e

contra a qual
, aliás,
não houve recurso da acusação
.

Para melhor elucidar as ques
tões postas no parágrafo anterior, eis
a imagem d
e parte da
guia de execução da
apelante

atinente
à

Ação Penal n. 0006394-63.2017.811.0028
que, a
propósito
, deu origem ao Processo de Execução n. 2000024-92.2021.8.11.0028 (SEEU)
:

Desse modo,
é plenamente
razoável
o recrudescimento da pena basilar
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão acima d
a sanção
mínim
a cominada para o ilícito de tráfico de drogas
,
principalmente porque
os critérios preponderantes descritos no art. 42 da Lei n. 11.343/06 concernentes à
quantidade razoável e a deletéria natureza da droga apreendida
(38 porções na forma de pó e grânulos, 4 porções em forma de pedra, 3 porções na forma de pó e grânulos de cocaína e 1 planta de maconha)
,
aliad
o
s aos maus antecedentes da
apelante
pela prática do mesmo delito
, constituem

fundamento
s
idôneo
s
para
tanto.

Ainda nesse diapasão, insta frisar que
, a despeito dos aparentes e
rros reda
cionais na dosimetria da pena
constante na sentença
condenatória
,
o cálculo dosimétrico
nela
lançado
também revela que

a
magistrad
a

considerou negativas
à apelante
duas circunstâncias judiciais
, pois
foi
aplic
ada

exatamente
a
fração de 1/8 (
um oitavo)
sobre
a média ponderada entre as penas máxima e mínima do ilícito em referência

–
isto é,
10
(dez)
anos
–
para encontrar o total de recrudescimento para cada uma d
as variáveis
,
o
que result
ou

no

acréscimo de
1 (um) ano e 3 (três) meses
para cada uma d
elas
ou
, por outras palavras
, de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses para as
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Portanto,
p
el
o

cálculo
equivalente

ao
expost
o

no parágrafo anterior
que foi
adotada pela magistrada
,
foi aplicada
diretamente
a fração de
2/8
(dois oitavos)
sobre 10 (dez) anos
,
o
que
resultou
nos mesmos 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de aumento da pena-base, repita-se, pela incidência de duas
variáveis sopesadas contrariamente à apelante
, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

A propósito,
sobre a possibilidade de

adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora
, o Superior Tribunal de Justiça
já
deixou assentado
que
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. REINCIDÊNCIA E CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado

(ut,
AgRg
no
AREsp
n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
de 22/8/2022).

2. Consta do acórdão recorrido à e-STJ fl. 228 que o réu não confessou o delito, negando ser o proprietário e responsável pela
droga. A alteração dessa conclusão não prescinde do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (
AgRg
no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
de 10/12/2020), como no caso dos autos.

4. Recurso não provido.

(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Destacamos

Como se vê, as razões recursais partiram de premissa equivocada
, oriunda de
e
rros materiais
lançados na fundamentação da
primeira fase d
a
dosim
e
tri
a

da pena
na sentença
condenatória
, mas que
não
lhe
retiraram
a c
lareza necessária para
dela
dessumir que a magistrada utilizou exatamente
um dos critérios de
cálculo
de

proporcionalidade aceito
s
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
para recrudescer a
pena
basilar
.

Posto isso, e
m
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Marta Mariana Farias
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023